Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728315-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos termos do art. 625, §1o, do Código de Processo Penal, a petição inicial da Revisão Criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença/acórdão condenatório. Assim, providencie o autor a instrução adequada da presente ação. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília - DF, de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora